Tribunal: TJDFT
Processo: 0745340-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTROS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Por ocasião da inscrição indevida do nome da autora pela ré em cadastros de inadimplentes, em que pese a existência do débito e a ausência de prova da quitação, a instituição financeira não comprovou a expedição de notificação previa, restando configurado o dano in re ipsa. Cabível, portanto, o arbitramento de indenização à apelada pelo dano moral experimentado.
2. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo a seus direitos de personalidade, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta.
3. Em casos de negativação indevida, esta 8a Turma Cível, com base no princípio da proporcionalidade, tem considerado como suficientes para a compensação do dano e a repreensão da conduta ilícita valores próximos àquele arbitrado na origem, mostrando-se impertinente a sua minoração.
4. APELAÇÃO CONHECIDA, mas DESPROVIDA.